Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MATERIAL. MATÉRIA. INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUERES.
1. Nos termos do o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
2. Há conexão material entre a ação que visa anulação de compra e venda de imóvel por suposta violação de direito de preferência e recebimento de alugueres com a ação de despejo relativa ao mesmo imóvel.
3. Na forma do artigo 58 do Código de Processo Civil, devem as ações conexas ser reunidas para decisão conjunta pelo Juízo prevento.
4. Em face do interesse público e do princípio da segurança jurídica, devem ser reunidos no juízo prevento as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, relativizando-se o foro de eleição.
5. Recurso conhecido e desprovido.